Tribunal: TJES
Processo: 5009140-72.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009140-72.2022.8.08.0011

APELANTE:
CARLOS MARTINS RAMOS

APELADAS:
LOJA SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PHILIPS DO BRASIL LTDA E ASSURANT SEGURADORA S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO EM APARELHO TELEVISOR - LONGO LAPSO DE TEMPO DA RECLAMAÇÃO - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO PELAS FORNECEDORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O longo lapso de tempo entre a reclamação promovida pelo consumidor, somado à ausência de solução do vício do produto por parte das fornecedoras, conduz ao dever de indenizar os danos de ordem moral.

2. O

quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais), com espeque no método bifásico adotado pelo Colendo STJ, mostra-se justo, razoável e proporcional ao caso concreto.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e condenar as recorridas a indenizar o apelante a título de danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
oportunidade em que majoro a condenação na verba honorária a favor do causídico do recorrente para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009140-72.2022.8.08.0011

APELANTE:
CARLOS MARTINS RAMOS

APELADAS:
LOJA SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PHILIPS DO BRASIL LTDA E ASSURANT SEGURADORA S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
CARLOS MARTINS RAMOS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id. nº 6807813) que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização feito na ação manejada contra
LOJA SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PHILIPS DO BRASIL LTDA E ASSURANT SEGURADORA S/A
.

Sustenta o recorrente (id. nº 6807814) que o fato de ter sido privado do pleno uso produto por tempo considerável, dada a existência do vício reconhecido na instância
a quo
, justifica a fixação da indenização por danos morais.

No mais, afirma que os sentimentos de impotência e frustração gerados em decorrência do descaso e da incerteza quanto à possível reparação do vício no produto robustecem ainda mais a necessidade da reparação do dano de ordem moral.

Pois bem. Sabe-se que os direitos da personalidade se distinguem dos direitos de ordem patrimonial por não ter conteúdo econômico imediato e não se destacar da pessoa de seu titular. São eles direitos inerentes à pessoa humana, estando a ela ligados de maneira perpétua.

Nessa ótica, o dano moral pode ser classificado como uma afronta aos direitos da personalidade, sendo protegidos não somente na ordem constitucional (art. 5º, da CF/88), como infraconstitucional (arts. 11 a 21, do CC).

No caso, apesar da resistência das recorridas, possível constatar a existência de dano de ordem moral capaz de justificar o dever de indenizar das fornecedoras.

Isso porque, os elementos probatórios e narrativas constantes dos autos demonstram que o apelante adquiriu, na data de 4 de julho de 2020, uma TV LED 43 Polegadas Smart Full, da marca Philips, mediante a contratação de garantia estendida.

Ocorre que, no mês seguinte (agosto de 2020), o bem apresentou problemas de funcionamento, o que o fez buscar a solução junto à primeira apelada (
Loja Sipolatti
). Mas após meses sem a elucidação do imbróglio, foi informado que a garantia estendida não cobriria os problemas de que dispunha a televisão.

Dessa maneira, vê-se que o alegado dano moral decorre do fato de o aparelho de televisão ter permanecido, ao menos, até o ano de 2022 sem o devido conserto.

Com base nisso, o longo lapso temporal entre a reclamação promovida pelo consumido, somado à ausência de solução do vício do produto por parte das fornecedoras, conduz ao dever de indenizar os danos de ordem moral.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, utilizando o método bifásico adotado pelo Colendo STJ, entendo que o seu arbitramento no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

Acerca do tema, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] III. A garantia estendida oferecida pelos representantes da Empresa Recorrente, que venderam a impressora ao Recorrido, e lhe forneceram a assistência técnica diante dos inúmeros vícios verificados no produto, vinculam à Empresa Recorrente. IV. In casu, o defeito na impressora não restou reparado na primeira oportunidade em que a Recorrente restou acionada, tendo em vista que o produto apresentou defeitos nas datas de 07.03.2014, 02.05.2014, 16.11.2014, 04.12.14, 15.12.2014 e 06.10.2015, tudo nos termos dos Relatórios de Vistoria às fls. 72/77, situação que evidencia, à saciedade, a persistência dos vícios no produto adquirido. V. O artigo 18, § 1º, inciso I ou II, do Código de Defesa do Consumidor, determina que, quando o vício do produto não é sanado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, surge para o consumidor a possibilidade de requerer a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou exercer a opção de ter restituída a quantia desembolsada para sua aquisição, opção que foi pleiteada, no caso. [...] IX. O dano sofrido pelo Recorrente ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que, logo após a compra da impressora, equipamento necessário ao exercício de seu labor, a mesma apresentou diversos defeitos, por um período de quase dois anos, sem a apresentação de qualquer solução pela Empresa Recorrente. X. Resta nítida a falha na prestação de serviços, que supera o mero aborrecimento da vida cotidiana, motivo pelo qual faz-se imperiosa a condenação da Recorrente ao pagamento de danos morais. A fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se proporcional e razoável com os parâmetros fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares a presente hipótese. XI. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. [...] (Apelação Cível nº 0005639-51.2016.8.08.0030, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Terceira Câmara Cível, J. 23/10/2023).

[...] 4) A despeito da argumentação da apelante, em prol da individualização das condutas dos integrantes da cadeia de consumo, de modo a eximi-la de responsabilidade por ter o defeito do produto se manifestado durante a vigência da garantia estendida contratada junto a seguradora – e não da garantia legal e contratual por ela concedida – não podemos perder de vista que, segundo o princípio da adequação, consagrado nos arts. 18, 24 e 50 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores respondem pela higidez do produto e do serviço durante toda a sua vida útil. [...]8) Submetida a questão ao PROCON, ficou evidenciada a desídia das requeridas em solucionar definitivamente o impasse mediante a devolução integral do valor pago pela autora, tornando-se necessária a propositura desta ação e, levando-se em consideração todo o período decorrido, a consumidora amargou mais de 7 (sete) anos sem a definitiva solução do problema, isto é, ficou privada da utilização do produto e não foi prontamente restituída a quantia paga para sua aquisição. 9) O valor arbitrado (R$ 3.000,00), afigura-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, não se justificando sua redução por este Órgão Julgador. [...] (Apelação Cível nº 0024549-29.2016.8.08.0030, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Quarta Câmara Cível, J. 29/10/2022).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e condenar as recorridas a indenizar o apelante a título de danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
oportunidade em que majoro a condenação na verba honorária a favor do causídico do recorrente para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.03.2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões